Tribunal: STF
Processo: ARE 1302024
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CORDEIRÓPOLIS. Impugnação ao artigo 4º da Lei Complementar Municipal n. 141, de 30 de abril de 2009, e às expressões 'inativos', 'aposentados' e 'pensionistas' constantes do caput e dos §§1º, 3º, 4º e 6º do artigo 1º, bem como do artigo 2º, da Lei n. 2.342, de 04 de abril de 2006, inclusive nas redações dadas pelas Leis n. 2.377, de 30 de janeiro de 2007, n. 2.453, de 03 de dezembro de 2007, e n. 2.477, de 22 de fevereiro de 2008, todas do Município de Cordeirópolis. 1. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO. Concessão a todos os servidores públicos ativos da Administração Direta com curso superior concluído, inclusive quando o grau universitário não estiver relacionado à atividade exercida pelo agente público e quando o acesso ao cargo exigir nível superior específico de escolaridade. Violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Ofensa aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 4º da Lei Complementar Municipal n. 141, de 30 de abril de 2009. Interpretação conforme à Constituição para que a gratificação de nível universitário seja deferida e paga apenas nas hipóteses em que o grau universitário estiver relacionado à atividade exercida pelo agente público e para que não seja concedida aos servidores ocupantes de cargo para cujo acesso e provimento se exija nível de escolaridade de grau superior em área específica. 2. EXTENSÃO DA CESTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS. Extensão da cesta básica aos servidores inativos e aos pensionistas do serviço público municipal. Impossibilidade. Caráter indenizatório da verba. Verba indenizatória que não pode ser estendida a servidores inativos. Jurisprudência pacífica. Súmula vinculante n. 55. Violação aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual. Verificada a inconstitucionalidade das expressões 'inativos', 'aposentados' e 'pensionistas' constantes do caput e dos §§1º, 3º, 4º e 6º do artigo 1º, bem como do artigo 2º, da Lei n. 2.342, de 04 de abril de 2006, inclusive nas redações dadas pelas Leis n. 2.377, de 30 de janeiro de 2007, n. 2.453, de 03 de dezembro de 2007, e n. 2.477, de 22 de fevereiro de 2008, todas do Município de Cordeirópolis. Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data deste julgamento. Ação julgada procedente, com observação” (eDOC 10, p. 27-28)



    Na origem, trata-se de representação de inconstitucionalidade com a finalidade de obter a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei Complementar Municipal nº 141/2009; e das expressões “inativo”, “aposentado” e “pensionista” constantes nos arts. 1º, §§ 1º, 3º, 4º e 6º, e art. 2º, da Lei nº 2.342/2006.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e X; 39, § 1º; 51, IV; e 52, XIII, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o adicional de nível superior é pago aos servidores antes mesmo da edição da Lei Complementar Municipal nº 141/2009 e que a declaração de inconstitucionalidade implica em violação aos princípios da moralidade, do boa-fé objetiva, da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, pois teriam quebrado a legítima expectativa dos empregados públicos que já recebiam tais valores por diversos anos consecutivos (eDOC 15, p. 10).



    Nesse mesmo sentido, argumenta-se que a declaração de inconstitucionalidade das expressões “aposentados”, “inativos” e “pensionistas” nos dispositivos que previam o direito ao recebimento de cestas básicas pelos empregados públicos violou o princípio da dignidade da pessoa humana, pois teria afastado a irrepetibilidade dos valores recebidos para após da data do julgamento, o que ocorreu em meio à pandemia de Covid-19 (eDOC 15, p. 11).



    Com base nisso, requer-se que o Supremo Tribunal Federal module os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para que (1) atinja apenas as relações jurídicas posteriores ao trânsito em julgado da decisão, ou, alternativamente, que o termo inicial da irrepetibilidade dos valores ocorra a partir do trânsito em julgado; e para que as (2) expressões “inativos”, “aposentados” e “pensionistas, ocorrentes na Lei Municipal 2342/2006 (e alterações), que o termo inicial da irrepetibilidade dos valores ocorra a partir do trânsito em julgado (eDOC 15, p. 19).



    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 141/2009 JULGADA PROCEDENTE. MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS/SP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO POR NÃO RESTAREM ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 38, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem consignou que o adicional de nível superior é devido apenas aos servidores públicos cujo grau universitário guardem correlação direta com a atividade exercida e com o título exigido no concurso público para o qual tenha sido aprovado; e que o benefício pecuniário denominado “cesta de gêneros alimentício” possui natureza indenizatória e que, por essa razão, não é devido aos servidores “aposentados”, “inativos” e “pensionistas”, dada a própria natureza jurídica e finalidade da verba. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão de inadmissão:



    “Ao instituir em favor de todos os “servidores públicos ativos da Administração Direta com curso superior, como requisito para o provimento, conclusão de curso de ensino superior específico, o artigo 4º da Lei Complementar Municipal nº 141, de 30 de abril de 2009, ofende os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade e interesse público.



    (...)



    A gratificação dessa natureza serve de estímulo ao aperfeiçoamento e à expansão da formação acadêmica dos servidores públicos, o que se coaduna com as exigências do serviço e com o interesse público, é benéfico à Administração Pública e à coletividade que o servidor ocupante de um cargo para cujo provimento se exige educação de nível médio venha a cursas a graduação em área correlata às suas atribuições, o que em muito constituiria para a melhor prestação do serviço público. 



    É essa a razão de ser da vantagem pessoal dessa natureza, razão pela qual não se justifica a sua concessão em casos em que o nível superior de escolaridade não é fruto do esforço pessoal para aprimoramento do servidor público, mas de exigência básica para a ocupação do cargo público.



    (...)



    Os dispositivos impugnados da Lei Municipal n. 2.342, de 4 de abril de 2006, com as alterações impostas pelas Leis Municipais de n. 2.377/07, n. 2.453/07 e n. 2.477/08, concedem indistintamente aos servidores públicos municipais de Cordeirópolis, da Administração Direta e Indireta, ativos, inativos ou pensionistas, o benefício denominado “cesta de gêneros alimentícios”.



    Trata-se, na verdade, de indenização dos valores despendidos pelo servidor ao realizar seu trabalho, pago em pecúnia. 



    Como é sabido, “as indenizações correspondem aos valores pagos ao servidor para compensar ou restituir gastos de que ele precisou dispor para executar seu trabalho, sendo, portanto, nada mais que uma devolução dos valores gastos pelo agente no exercício de suas atribuições” (Fernanda Marinela, Direito administrativo. 5. Ed. Niterói: Impetus, 2011. P. 698).



    E é remansosa a jurisprudência no sentido da natureza indenizatória das verbas pertencentes ao gênero “auxílio alimentação”.



    É com esse fundamento, inclusive, que consolidou o E. Supremo Tribunal Federal o entendimento de que esse benefício não se estende aos servidores inativos, posto que esses não dispenderam recursos com sua alimentação durante o horário de trabalho e, portanto, não fazem jus ao reembolso de gasto inexistente.



    Pelos mesmos motivos, é indevida a cesta básica de alimentos aos pensionistas. 



    (...)



    Assim, é manifesta a incompatibilidade das expressões ‘inativos’, ‘aposentados’ e ‘pensionistas’ constantes do caput e dos §§ 1º, 3º, 4º e 6º do artigo 1º, bem como do artigo 2º, da Lei n. 2.342, de 04 de abril de 2006, inclusive nas redações dadas pelas Leis n. 2.377, de 30 de janeiro de 2007, n. 2.453, de 03 de dezembro de 2007, e n. 2.477, de 22 de fevereiro de 2008, do Município de Cordeirópolis, com os artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual” (eDOC 10, p. 36-41).



    Especificamente quanto à modulação dos efeitos, o Tribunal de origem consignou que, dada a natureza alimentar dos valores já recebidos, os efeitos da decisão deveriam incidir a partir da data do julgamento da representação de inconstitucionalidade, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Por fim, faz-se necessária a ressalva, em observância ao princípio da segurança jurídica, quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé, enquanto vigente a legislação questionada, visto que tais valores possuem natureza alimentar.



    (...)



    Ante o exposto, julga-se procedente a ação (...) observada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data do presente julgamento” (eDOC 10, p. 42-43).



    Efetivamente, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados pelo Tribunal de origem com a finalidade de preservar os interesses da classe de profissionais que estavam recebendo o adicional de nível superior e a cesta de gêneros alimentícios. A insurgência do recorrente, portanto, se volta unicamente contra o termo inicial de eficácia da declaração de inconstitucionalidade fixado pelo Tribunal de origem, qual seja, a data do julgamento, objetivando-se que o Supremo Tribunal Federal module os efeitos para a data do trânsito em julgado.



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Isso porque, na espécie, o recorrente pleiteia que seja realizado novo juízo de valor acerca do impacto da decisão sobre a remuneração dos empregados por ela afetados e sobre a necessidade de se postergar a data de início da sua produção de efeitos. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU. MODIFICAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DOS VALORES IMOBILIÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 145/2014. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 145/2014, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1324534 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2021)



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. Ação civil pública. Contratação temporária. Sucessivas admissões precárias. Necessidade de observância dos requisitos previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Verificação pelo Tribunal de origem. Modulação dos efeitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Por se tratar de ação civil pública em que se discute a constitucionalidade de contratação, por prazo determinado, pela Universidade Estadual de Goiás, o Tribunal de origem expressamente determinou que fossem observados os requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da Carta Magna. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise da modulação dos efeitos determinada pelo Tribunal a quo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravos regimentais não providos. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (RE 1259406 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.04.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. .



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente